Tribunal: TJBA
Processo: 8074586-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074586-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RENAN DIAS DE CARVALHO, RAFAEL BARROSO FONTELLES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como AVELINO PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, CLEOMADSON AMORIM SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a legitimidade ativa do agravado para ajuizar ação de cobrança de honorários advocatícios e afastou as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e prescrição quinquenal. O agravante sustenta que o agravado carece de legitimidade por não ter apresentado termo de inventariante e por não haver prova de que seria o único herdeiro, além de alegar a inépcia da petição inicial e a prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o agravado possui legitimidade para ajuizar a ação na ausência de termo de inventariante; (ii) estabelecer se a petição inicial atende aos requisitos legais; e (iii) determinar se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O espólio, enquanto ente despersonalizado, deve ser representado pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC. No entanto, na ausência de inventário em curso, a herança é administrada por um administrador provisório, conforme os arts. 613 e 614 do CPC e o art. 1.797, II, do CC. No caso, a certidão de óbito aponta o agravado como único herdeiro, conferindo-lhe presunção de legitimidade para representar os interesses do falecido.

4 - A apresentação do termo de inventariante somente é necessária quando há inventário em andamento. Na inexistência deste, a representação do espólio pelo administrador provisório é suficiente para a regularidade da ação.

5 - A petição inicial é apta, pois contém causa de pedir e pedido devidamente identificáveis, sendo irrelevante o fato de o contrato não ter sido anexado pelo agravado, já que este foi apresentado pelo próprio agravante na contestação. Além disso, há prova suficiente da prestação dos serviços advocatícios pelo falecido.

6 - O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, conforme art. 25 do Estatuto da OAB. No entanto, no caso de cláusula
ad exitum
, o prazo se inicia com o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários ou com a finalização do serviço prestado, conforme os incisos II e III do referido artigo. Como a exigibilidade dos honorários estava condicionada ao desfecho das ações patrocinadas, o prazo prescricional não começou a correr antes desse marco.

7 - O valor atribuído à causa pode ser corrigido na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento do juízo de origem, sendo inviável a fixação definitiva neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8074586-17.2024.8.05.0000
, em que é agravante

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
e agravada
ESPÓLIO DE AVELINO PEREIRA DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA